Tribunal: STF
Processo: ARE 1580279
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA NA ETAPA DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL POR SUPOSTA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO CONDIZENTE. NÃO ESPECIFICAÇÃO EM EDITAL DA NECESSIDADE DE VALIDAÇÃO DE LAUDO MÉDICO POR TRÊS PROFISSIONAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU TERCEIROS. 1. Remessa oficial e apelações interpostas pelo INSS e pelo CEBRASPE, em face da sentença exarada pelo Juízo Federal da 3ª Vara/PB, que, em ação de rito comum, julgou procedente o pedido deduzido pela autora, para determinar à parte ré que " aceite o Laudo Médico que a promovente tentou apresentar no dia 08 de janeiro de 2023, submetendo-a à avaliação biopsicossocial, e a consequente participação nas próximas fases do concurso em tela [para provimento de cargos de Técnico do Seguro Social, objeto do Edital nº 1/2022] , caso seja aprovada na avaliação biopsicossocial, sem prejuízo do cumprimento dos demais requisitos legais ". As rés foram condenadas, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (R$1.300,00). 2. Rejeita-se a preliminar de falta superveniente de interesse processual, arguida pela parte ré ao argumento de que a autora, submetida à avaliação biopsicossocial, em cumprimento à ordem judicial, foi considerada pessoa sem deficiência, não tendo ela interposto recurso administrativo contra esse resultado. A parte ré não comprovou o que alegou (resultado da avaliação e ausência de recurso administrativo). 3. Ainda que assim não fosse, não caberia falar em carência de interesse processual. A demanda em questão foi promovida contra a eliminação da candidata do certame, por não ter apresentado parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar, no momento da avaliação biopsicossocial, em desatendimento ao edital (item 5.1.9.7). Foi o deferimento da tutela antecipada requerida pela autora que permitiu que, em superação da eliminação, ela fosse submetida à avaliação biopsicossocial. Se, após essa avaliação, a autora foi considerada pessoa sem deficiência, essa conclusão não prejudica o presente processo, já que, em tese, ela poderá judicializar esse resultado. Em se considerando prejudicada a discussão referente, especificamente, ao presente processo, com a sua extinção sem resolução de mérito, essa solução pertinente à eliminação inviabilizaria a judicialização referente à reprovação, pois deixaria de existir o comando judicial que determinou a participação da demandante na avaliação biopsicossocial com a documentação por ela apresentada. 4. No mérito, esta Turma Julgadora já teve a oportunidade de examinar o caso telado, quando julgou o agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência (0808696-10.2023.4.05.0000), não tendo sido trazida aos autos qualquer outra argumentação que tivesse o condão de modificar as conclusões a que chegou o Colegiado, razão pela qual reiteram-se os fundamentos esposados para se negar provimento àquele agravo de instrumento, como razão de decidir nestas remessa oficial e apelações: 4.1. " No caso em apreço, observa-se que a demandante se insurge contra o fato de a Banca Examinadora da Avaliação Biopsicossocial não ter aceito o laudo médico acostado pela promovente após o horário previsto para a apresentação da candidata. Consta da análise dos documentos na inicial que a parte autora foi aprovada para o cargo de técnico do seguro social referente às vagas reservadas às pessoas com deficiência "; 4.2. " A agravada alega que, ao apresentar a documentação solicitada pela banca, foi informada que precisaria de mais 2 (duas) assinaturas (com CRMs) no laudo médico, pois a requerente assevera possuir CA DE MAMA DIREITA (CID C50). Todavia, como visto, o edital do certame foi omisso quanto à quantidade de assinaturas no laudo, gerando dúvida razoável por parte da recorrida. Nada obstante, no dia da entrega dos documentos e em face da solicitação da banca, a agravada dirigiu-se ao hospital UNIMED, solicitando a assinatura dos médicos com seus CRMs, retornando ao local da entrega às 8h10, momento em que a banca de avaliação não aceitou a documentação, salientando que não mais estaria dentro do horário fixado "; 4.3. " A atuação dos examinadores extrapolou os limites da proporcionalidade e razoabilidade da Administração Pública, tendo em vista que o Edital nº 1 - INSS, de 12 de setembro de 2022, a respeito da Avaliação Biopsicossocial, não menciona a necessidade de o laudo médico conter 3 (três) assinaturas (com CRM). Por outro lado, a disposição da candidata em atender as exigências da banca em nenhum momento prejudicou a Administração e foi motivada unicamente por omissão do edital do certame nesse particular "; 4.4. " Não se afigura razoável a conduta da Administração de não aceitar a documentação providenciada às pressas pela candidata, por estar fora do horário designado, quando foi ela própria [a Administração], que deu causa ao imbróglio. Sobre o tema, há precedente desta Quinta Turma, aplicável a certame quando o edital queda omisso (PROCESSO: 08008906920224058305, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, DESEMBARGADORA FEDERAL JOANA CAROLINA LINS PEREIRA, 5ª TURMA, JULGAMENTO: 17/04/2023) ". 5. Remessa oficial e apelações desprovidas. 6. Não providas as apelações, majora-se em 1% (sobre a base de cálculo definida na sentença) a condenação das rés vencidas ao pagamento de honorários advocatícios, a título de verba honorária recursal, com base no art. 85, § 11, do CPC/2015” (eDOC 106 – ID: 4eabc24e, p. 8-10)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não cabe ao Poder Judiciário alterar os critérios estabelecidos pela banca examinadora nas fases de concurso público, tampouco substituí-la, se tais critérios e a avaliação realizada não padecem de ilegalidade (...) e que (...) não pode o Judiciário substituir a banca examinadora avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo (eDOC 133 – ID: 3783c516, p. 15). 



    Alega-se que o e. Tribunal a quo, ao determinar que o Cebraspe aceite o laudo da equipe multiprofissional apresentado pela Recorrida fora do prazo estabelecido em edital, substituiu os critérios estabelecidos em edital em clara e indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo (eDOC 133 – ID: 3783c516, p. 18).



    Argumenta-se que a avaliação biopsicossocial foi realizada em estrita observância ao princípio da isonomia, corolário dos concursos públicos, devendo ser aplicado em igualdade de condições, com o mesmo grau de dificuldade e no mesmo momento para todos os candidatos do concurso, sob pena de se favorecer uns candidatos, em detrimento de outros (eDOC 133 – ID: 3783c516, p. 20).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas no edital do certame, consignou que o edital não menciona a necessidade de o laudo médico conter 3 assinaturas com CRM, de modo que é justificável a ambiguidade gerada na candidata. Ademais, anotou que os esforços da recorrida em obter as assinaturas em tempo hábil evidenciam que a sua eliminação em razão do transcurso de alguns minutos de encerramento do prazo não é razoável ou proporcional, não se verificando prejuízo em face da administração ou dos demais candidatos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Esta Turma Julgadora já teve a oportunidade de examinar o caso telado, quando julgou o agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência (0808696-10.2023.4.05.0000), não tendo sido trazida aos autos qualquer outra argumentação que tivesse o condão de modificar as conclusões a que chegou o Colegiado, razão pela qual reitero os fundamentos que esposei, para negar provimento àquele agravo de instrumento, como razão de decidir nestas remessa e apelações (...)



    No caso em apreço, observa-se que a demandante se insurge contra o fato de a Banca Examinadora da Avaliação Biopsicossocial não ter aceito o laudo médico acostado pela promovente após o horário previsto para a apresentação da candidata.



    (...)



    Consta da análise dos documentos na inicial que a parte autora foi aprovada para o cargo de técnico do seguro social referente às vagas reservadas às pessoas com deficiência. 



    A agravada alega que, ao apresentar a documentação solicitada pela banca, foi informada que precisaria de mais 2 (duas) assinaturas (com CRMs) no laudo médico, pois a requerente assevera possuir CA DE MAMA DIREITA (CID C50). Todavia, como visto, o edital do certame foi omisso quanto à quantidade de assinaturas no laudo, gerando dúvida razoável por parte da recorrida. 



    Nada obstante, no dia da entrega dos documentos e em face da solicitação da banca, a agravada dirigiu-se ao hospital UNIMED, solicitando a assinatura dos médicos com seus CRMs, e mesmo com o trânsito e a distância de locomoção, conseguiu retornar ao CEBRASPE as 8h10, momento em que a banca de avaliação não aceitou a documentação, salientando que não mais estaria dentro do horário fixado. 



    Entendo que a conduta dos examinadores extrapola os limites da proporcionalidade e razoabilidade da Administração Pública. A atitude da candidata em atender as exigências da banca em nenhum momento prejudicou a Administração e foi motivada unicamente por omissão do edital do certame.



    (...)



    Como se pode constatar, em nenhum momento o edital menciona a necessidade de o laudo médico conter 3 (três) assinaturas (com CRM). Assim, não se afigura razoável a conduta da Administração de não aceitar a documentação providenciada às pressas pela candidata, por estar fora do horário designado, quando foi ela própria, Administração, que deu causa ao imbróglio” (eDOC 106 – ID: 4eabc24e)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE CAPITAL DA BRIGADA MILITAR. REQUISITO. EDITAL. LAUDO DO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGÍLIA SEM O GRÁFICO DA FASE DO SONO. COMPLEMENTAÇÃO TARDIA. CULPA DE TERCEIROS. EXCLUSÃO DO CERTAME. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e das normas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE 1383122 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.11.2022 – grifo nosso)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ANULAÇÃO DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem” (ARE 1473882 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.08.2025 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 106 – ID: 4eabc24e, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente